Tribunal: TCU
Processo: 020.006/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 393/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.006/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Bernadete dos Santos Baptista (XXX.525.238-XX); Cosme dos Santos Baptista (XXX.094.958-XX); Cristina dos Santos Baptista (XXX.561.518-XX); Eliane Maria Nepomuceno dos Santos (XXX.422.007-XX); Janice Santos Cartaxo (XXX.865.847-XX); Jussara da Costa Santos (XXX.643.527-XX); Maria das Neves Gomes Xavier (XXX.399.174-XX); Patricia Carla Silva de Paula Guasti (XXX.771.847-XX); Rosa Maria Santa de Sousa (XXX.626.807-XX); Suely de Paula Maia (XXX.589.157-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.